Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
No despacho de ID 33275040, determinei a intimação da parte agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por ANDRÉ INCONTRI NETO. Por meio da petição de ID 33374212, a Terceira Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária manifesta-se no sentido de que, diante do julgamento do tema 817 da repercussão geral nos autos do RE 851421 – DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, “forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença” (ID 33374212 – pág. 3). Por tal razão, ao final, manifesta-se pela extinção do processo, com julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Publique-se.